Tribunal: TJPA
Processo: 0816168-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816168-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADNA DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0816168-43.2024.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA:
MADNA DOS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE:
CLAUDIO ARAUJO FURTADO (OAB/PA 2.658)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR À AGRAVADA POR POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
ACOLHIMENTO.

-
A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR ENCONTRA-SE REGIDA PELOS ARTIGOS 318-A E B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OBSTANTE, PERFILHO DO ENTENDIMENTO DE QUE A SUPOSTA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NÃO AFASTOU POR COMPLETO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA MAIS ALTA CORTE DESTE PAÍS NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641, QUANDO ESTABELECEU ALGUMAS EXCEÇÕES PARA A CONCESSÃO DA PRETENDIDA BENESSE.

- CONCLUI-SE, ENTÃO, QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR PODERÁ SER NEGADA PELOS MAGISTRADOS NOS CASOS DE I) CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA; II) CONTRA ASCENDENTES; III) EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS; E IV) QUANDO A RÉ FOR REINCIDENTE.

- NA ESPÉCIE, VERIFICA-SE QUE A SITUAÇÃO EM ANÁLISE APONTA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE VEDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, POIS A COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ERA FEITA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE, COM EXPOSIÇÃO DOS FILHOS MENORES, SENDO ENCONTRADA DROGA DENTRO DO QUARTO DE SUA FILHA MENOR, ESCONDIDA DENTRO DE UM URSO DE PELÚCIA.

- O FATO DE A ACUSADA, DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA, POSSUIR FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS NÃO LHE GARANTE O DIREITO EXCEPCIONAL À PRISÃO DOMICILIAR. PARA TANTO, É NECESSÁRIO DEMONSTRAR, CONCRETAMENTE, QUE A CRIANÇA NECESSITA DE CUIDADOS QUE SOMENTE A GENITORA PODERIA PROPORCIONAR, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de junho de 2025 e término no dia 07 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu pedido de prisão domiciliar à mãe com filhos menores de doze anos de idade, condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, a uma pena de seis anos de reclusão, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2000017-83.2024.8.14.0005
.

Segundo o Ministério Público (fls. 28/35, ID nº 22355700), o juízo
a quo
adotou entendimento contrário a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois de acordo com o entendimento destes, quando a prática delituosa é cometida no seio familiar, não se mostra adequando devolver a agravada ao convívio dos incapazes.

Com esses argumentos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja cassada a decisão, que concedeu a prisão domiciliar a apenada.

Em
contrarrazões
(fls. 38/42, ID nº 22355700), a Defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se intactos os termos da decisão atacada.

Em decisão de juízo de retratação,
(fl. 43, ID nº 22355700
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 43/50, ID nº 27439943), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, de modo que a decisão seja reformada.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, cuida-se da análise do pedido de cassação de prisão domiciliar formulado pelo Ministério Público deferido em favor da agravada, ao argumento de que merece ser revogada a decisão que lhe concedeu prisão domiciliar, por não preencher os requisitos necessários.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por
conceder

provimento
ao apelo, pois, não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar à agravada.

Inicialmente, destaco que a possibilidade de substituição da prisão preventiva de mãe de crianças ou pessoas com deficiência encontra-se regida pelos artigos
318-A
e B do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do
HC nº 143.641
, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

Destacou o Supremo Tribunal Federal que terão direito à prisão domiciliar:

“(...) todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art.
2º
do
ECA
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré foi reincidente.

In casu,
a agravada foi condenada pela prática de traficância, conduta operada no interior de sua residência, ocasião em que mantinha em depósito 10,2g de crack, 7,2g de cocaína e 21 sementes de maconha, acondicionados em ursos de pelúcia, pertencentes à filha da acusada, que na época dos fatos tinha 04 anos de idade, a qual podia ser facilmente localizada pela criança, esta situação não autoriza a benesse da prisão domiciliar, porquanto não assegura a proteção integral e efetiva de seus filhos menores de 12 anos de idade.

Logo, a acusada ao utilizar a própria residência para armazenar drogas, expõe seus filhos à situação de risco, caso estivessem sob sua guarda.

E ainda, deve-se demonstrar que o infante, em virtude do recolhimento da genitora, está ou passou a estar em situação de vulnerabilidade, ou seja, a mera existência de filho menor não é suficiente para a concessão do benefício. Deve-se comprovar que a criança ficou ou ficará em estado de vulnerabilidade em decorrência da prisão de seu responsável.

No caso em questão, esta situação não restou demonstrada.

Com o mesmo entendimento, destaco a seguinte jurisprudência, consoante os julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE DIANTE DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES A AMBIENTE COM VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECNTS VARIADOS E ALTAMENTE NOCIVOS. ORDEM DENEGADA
. 1. Como se sabe, "os incisos
IV
e
V
, do art.
318
do
Código de Processo Penal
, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar", sendo possível, no entanto, afastar o benefício caso demonstrada situação excepcional justificadora. (STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). 2. No caso concreto, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, uma vez que a jurisprudência entende que se caracteriza como excepcionalidade apta ao afastamento da prisão domiciliar a realização do tráfico de drogas e o depósito de vultosa quantidade de entorpecentes variados e altamente nocivos no interior da residência, com exposição dos filhos menores. 3. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número:
5007425-91.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 31/08/2023).

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
312
E
313
,
I
, DO
CPP
. 1. O direito subjetivo das mulheres gestantes ou mães de crianças a substituição da prisão domiciliar não é absoluto, devendo ser analisado o melhor interesse do menor quando existem indícios de que a ré gerenciava grande associação para o tráfico no domicílio onde residia com seus filhos. 2. Pedido procedente.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número:
5005715-70.2022.8.08.0000
, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data: 11/05/2023).

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
. 1. A possibilidade de substituição pela prisão domiciliar encontra-se regida pelos arts. 318-A e B do Código de Processo Penal. Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse. 2. Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré for reincidente. 3. Importa registrar que as drogas foram encontradas no imóvel onde a paciente reside, inferindo-se, portanto, a exposição de seu filho menor, além de sua irmã adolescente, à extrema vulnerabilidade. 4. Não restou demonstrado ser a paciente a única responsável pelos cuidados da criança, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido, tendo em vista que seu filho reside com a genitora da ré, a qual informou que também residirá no local quando sair da unidade prisional. 5. Os requisitos da prisão cautelar da paciente, cuja necessidade já foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para assegurar a aplicação da lei penal, salientando, ainda, que a primariedade da acusada não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada.
(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5003900-67.2024 .8.08.0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, publicado em 17/06/2024).

Ante o quadro, resta claro a inadequação da medida em razão da comprovação de situação excepcionalíssima, porquanto foi destacado na instância ordinária que a acusada praticava o tráfico de drogas na residência familiar, no convívio familiar, na presença de filhas menores de 12 anos, o que comprova a exposição das infantes à situação de risco e justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao presente Agravo em Execução, para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 10/07/2025